Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733610-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILLIAMS FONSECA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701539-70.2019.8.07.0018, movido por WILLIAMS FONSECA DA CUNHA e OUTROS, indeferiu o pedido de aplicação da taxa de juros da caderneta de poupança como índice de correção monetária (ID 102216855, origem). Em suas razões (ID 30089351), argumenta terem sido inseridos aos cálculos juros de mora diversos do determinado no título executivo. Aduz que, embora não tenha se manifestado a respeito quando intimado, não há preclusão em caso de erro de cálculo, podendo ser corrigido até o pagamento, conforme dispõe o artigo 1o-E, da Lei no 9.494/97. Ao fim, manifesta a presença de risco de dano de impossível ou de difícil reparação, por já terem sido expedidas as requisições de pequeno valor. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada. No mérito, a reforma do decisum para determinar a retificação dos cálculos a fim de que os juros moratórios sejam calculados de acordo com os rendimentos da caderneta de poupança. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de refazimento dos cálculos para aplicar como índice de correção monetária a TR, conforme definido no título executivo judicial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada, sobretudo a plausibilidade do direito. No tocante ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, analisou a questão da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública tanto em fase de conhecimento quanto em fase de execução. Na oportunidade, assim como no julgamento do RE no 870.947 no Supremo Tribunal Federal (Tema 810), foi afastada a utilização da Taxa Referencial e indicada a aplicação do índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E), índice aplicado nos cálculos em questão (ID 67883949, origem). Nesse sentido o entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos autos do RE 870947 foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição do Precatório e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação" (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012). 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375702, 07192888620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator